Tribunal: TJDFT
Processo: 0729634-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. INCAPACIDADE FINANCEIRA. CONDIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. REVOGAÇÃO PRISÃO. AUSÊNCIA PREVISÃO LEGAL.
1. A prisão civil do devedor de alimentos ocorrerá em caso de não pagamento das três prestações anteriores ao ajuizamento da execução, e das vincendas no curso do processo, salvo comprovada impossibilidade absoluta de arcar com a obrigação.
2. A informação prestada pelo próprio agravante de que aufere renda a partir de uma atividade de Microempreendedor individual – MEI contraria a alegação de incapacidade financeira, uma vez que comprova o exercício de uma atividade profissional, e não foi apresentado nos autos nenhum comprovante de renda e gastos, a partir da realização de tal atividade.
3. O agravante não cumpriu com o ônus de comprovar sua impossibilidade absoluta de quitar os alimentos devidos, a fim de afastar a prisão civil decretada.
4. Não há previsão legal de que o adimplemento parcial possua o condão de elidir a medida executiva aplicada.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.